Tribunal: TJES
Processo: 5010065-93.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010065-93.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: THIAGO MONTEIRO CECCO CAMPOS
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando a requerida a pagar a título de ressarcimento moral o valor de 5.000,00, pelo atraso de mais de 12 horas e reparação material no valor de R$ 16,96.

Nos termos do Recurso interposto a sentença merece reforma ao sustentar o cancelamento do voo por força maior (necessidade técnica), não havendo que se falar em dever de restituir valores ou indenizar, devido a realocação em novo voo.

O recorrido apresentou contrarrazões, requerendo em suma a manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-se no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Eis em breve síntese o relatório, passa-se a fundamentar e a decidir

DO MÉRITO

No mérito a requerida sustenta ausência de falha na prestação do serviço, pois embora tenha de fato ocorrido o cancelamento do voo e atrasos, o fato ocorreu por força maior (manutenção emergencial de aeronave) com a devida realocação dos autores, razão pela qual não haveria danos a serem reparados, havendo ao final a prestação de serviço sido realizada.

A responsabilidade da companhia aérea deve ser analisada com fulcro no art. 14 do CDC que estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores pela falha na prestação do serviço devendo responder pelas falhas no planejamento, organização, e execução do serviço a que se obrigou, independente de culpa. Aliás, o atraso ou cancelamento de um voo, seja por problemas técnicos, seja por mau tempo, caracteriza fortuito interno, diretamente relacionado à natureza da atividade econômica e, portanto, submetida aos riscos do empreendimento, logo, não exclui a responsabilidade do fornecedor.

Ainda, encontra-se comprovado o deslocamento do autor (id.4194977), razão pela qual foi acolhida a pretensão de reparação material.

Dessa forma, não há nos autos qualquer comprovação de assistência material ao autor, que suportou atraso superior a 12 horas,
razão pela qual vota-se pela manutenção da sentença em todos os seus termos (reparação material e moral).

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”, mantida por suas razões

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Em razão do não provimento do recurso interposto,
CONDENO
a ré ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação

É como voto.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)